Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714105-11.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA SANTOS APELADO: INTELIGENCIA IMOBILIARIA DF LTDA D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição de ID 71992040. Intime-se o apelante para regularizar sua representação processual. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora